Tribunal: TJMT
Processo: 1042352-83.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1042352-83.2019.8.11.0041
RECORRENTES: MELO E MIRANDA LTDA – EPP e CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO
RECORRIDO: SICREDI OURO VERDE - MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 60463482) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 53898484):
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO - EMITENTE DO TÍTULO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO PROPOSTA TAMBÉM CONTRA OS AVALISTAS - SÓCIOS DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP No 1.333.349/SP - ART. 28 DA LEI No. 10.931/2004 - JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA EM PRESTAÇÕES PAGAS DENTRO DO PRAZO - EXCLUSÃO DA COBRANÇA – NECESSIDADE - RECÁLCULO DO DÉBITO - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – ENCARGO NÃO RECOLHIDO - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS – SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Defere-se o benefício da justiça gratuita à pessoa física e jurídica quando demonstram que não podem arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581-STJ).
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).
A cédula de crédito bancário é, por expressa disposição legal (art. 28 da Lei no 10.931/2004), título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, sendo suficiente a exibição de demonstrativo do débito que permita aferir o valor reclamado.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (Súmula 379 do STJ).
Evidenciado que houve a cobrança de juros moratórios mesmo com o pagamento em dia, a dívida deve ser recalculada, com exclusão desse encargo nos meses em que foi quitada dentro do prazo. Não é necessário extinguir a Execução, basta refazer o cálculo.
(ApCiv no 1042352-83.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 12.08.2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 56371499, cuja ementa se transcreve abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - SUFICIÊNCIA - ART. 28 DA LEI No. 10.931/2004 - EMITENTE DO TÍTULO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA OS AVALISTAS - SÓCIOS DA EMPRESA COM RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP No 1.333.349/SP – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.
É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.
(ED na ApCiv 1042352-83.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 02.09.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação nos Embargos à Execução, aviado por MELO E MIRANDA LTDA – EPP e CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO, que reformou parcialmente a decisão proferida pelo Juízo da 2a vara especializada em direito bancário da comarca de Cuiabá/MT, para determinar a suspensão da execução em face da 1a Apelante/Recorrente, posto que deferido o processamento de sua recuperação judicial, bem como, reduzir os juros moratórios previstos no contrato para 1% ao mês e determinar o recálculo da dívida com exclusão dos encargos moratórios incidentes nos meses em que as parcelas do empréstimo foram quitadas no prazo convencionado.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 28 da Lei 10.931/2004 e 803, inciso I da 13.105/2015 ao argumento de que o acordão recorrido deveria declarar a nulidade da cédula de crédito bancária originária da dívida, posto que a planilha de débito apresenta pela Exequente/Recorrida impôs a cobrança de juros irregulares, bem como não foram juntados os respectivos extratos bancários para aferimento da evolução da dívida, maculando -lhe a liquidez.
Pugnam, ainda, pela revisão da cláusula contratual que estipula cobrança de “tarifa de liquidação antecipada” – TLA, afirmando que está em confronto com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, afirmam que a decisão do órgão fracionário deste Tribunal interpretou a causa de forma diversa da realizada por outros tribunais, trazendo acórdãos paradigmas representativos da controvérsia.
Recurso tempestivo (ID 60492998) e preparado (ID 69062960).
Sem contrarrazões (ID 71310955).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Artigos 28 da Lei 10.931/2004 e 803 inciso I do CPC – Ausência de Liquidez – Cobrança de TLA - Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
O órgão fracionário ora recorrido, soberano na análise da matéria fática, fundamentou a liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário e a questão da cobrança de liquidação antecipada nos termos que se seguem (ID 53898484):
“Quanto à liquidez do título extrajudicial, o demonstrativo do débito atende plenamente os requisitos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, pois permite a compreensão do valor reclamado, já que discrimina a data de vencimento das parcelas, a situação de cada uma (se paga, vencida ou a vencer), o montante dos juros remuneratórios cobrados (3,49% a.m), da multa (2%) e da mora (1% am).
As apelantes dizem que incidiram juros de mora em várias parcelas pagas no prazo.
Na CCB sub judice, ficou ajustado que o vencimento delas se daria no dia 15 de cada mês. Apesar disso, na planilha de débito é possível verificar que em diversas prestações (15/05/2017, 15/08/2017, 15/09/2017 e outras) houve a cobrança de juros moratórios mesmo com a quitação pontual.
Assim, a dívida deve ser recalculada, com a exclusão dos juros moratórios nos meses em que o pagamento foi realizado dentro do prazo. Não é necessária a extinção da Execução. Basta refazer o cálculo”. (...)
As apelantes assinalam que a cobrança da tarifa de liquidação antecipada é ilegal e deve ser excluída da avença. Todavia, essa taxa nem sequer foi cobrada pela apelada, como se verifica no demonstrativo de débito.
Nesta ordem de ideias, para reanalisar os temas em questão é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado.
Sobre o ponto, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 535 do CPC/73 - vigente à época, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. Averiguar a presença dos requisitos de liquidez e certeza do título executivo demandaria o revolvimento dos fatos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, te teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.
4. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.
(AgInt no AgInt no AREsp 900.302/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão dos entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Neste esteio, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.